Tribunal: STF
Processo: RE 1398330
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES. TEMA RG Nº 551. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA RG Nº 1.189. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS - DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 - FÉRIAS - AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA CLT - VARA DE FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM ACIDENTE DE TRABALHO - ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.



    1. Consultando a jurisprudência do C. STJ, pude aferir que o entendimento uníssono desta Corte Superior é no sentido de que "A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988" (EDcl no REsp 1660920/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). Ainda, o Plenário do STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, decidiu que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não afronta a Constituição Federal, e, por sua vez, dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Por conseguinte, assiste razão ao Estado apelante ao pretender que seja devido o depósito em conta vinculada ao FGTS do requerente, e não, o pagamento direto dos valores respectivos.



    2. Tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu art. 1°. Tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada.



    3. O entendimento consolidado pelo C. STJ com relação às demais verbas pretendidas pelo requerente, como as férias vencidas em dobro, se deu no sentido de que o servidor contratado por designação temporária não está submetido às normas da CLT. A questão suscitada pelo requerente foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705.140/RS, em sede de repercussão geral, no qual se firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 



    4. Conforme alega em suas razões recursais, o requerente traz como fundamento para a declaração de nulidade de seu ato demissionário o fato de ter sofrido acidente de trabalho durante a vigência do contrato temporário firmado com a Administração Pública. Ocorre, como bem salientou a sentença apelada, que a competência para julgar demandas que envolvem acidente de trabalho é da Vara especializada em Acidentes de Trabalho, nos termos do artigo 64 do Código de Organização Judiciária do Estado e do entendimento firmado por esta Corte. 



    5. No caso em apreço, aplica-se à condenação imposta ao Estado, juros de mora de (i) 0,5% ao mês, a partir da MP n° 2.180-35/01 até o advento da Lei 11.960, de 30/06/09, que conferiu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; e (ii) nos índices oficiais de remuneração básica e percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir da Lei 11.960/09. No tocante à correção monetária, deve ser fixada a TR como índice de correção a partir de 29/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009, permanecendo o IPCA apenas para o período anterior a 2009. 



    6. Considerando a configuração da sucumbência reciproca, condenam-se as partes a suportarem, igualmente, os ônus da sucumbência, dispensando-se o Estado do Espírito Santo do pagamento das custas processuais por força do artigo 20, V da Lei 9.974/13, que dispõe sobre o regimento de custas estaduais e, igualmente, o requerente ante a concessão da gratuidade da justiça. No tocante aos honorários sucumbenciais, mantem-se a regra do §4º, II do artigo 85 do CPC/15 com relação ao Estado com a condenação do requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do requerido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a concessão da gratuidade da justiça.



    7. Apelo do Estado parcialmente provido e apelo do requerente improvido. Remessa necessária parcialmente provida." (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos unicamente para alterar a forma de cálculo da correção monetária (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação do art. 1°, III e IV; art. 5°, II, XXXV e LIV; art. 37; art. 7°, III, IX, XIII, XXII e XXVI da Constituição da República. Afirma que aplica-se à cobrança de FGTS o prazo prescricional de 30 anos. Sustenta que os contratos de trabalho celebrados entre o recorrente e o recorrido são nulos e que o recorrente faz jus ao pagamento das férias que não lhe foram concedidas. Argumenta que os honorários devem ser pagos nos termos do art. 133 da Constituição da República (e-doc. 17).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria nem violação direta à Constituição. Afirma que o contrato temporário, mesmo que nulo, de vínculo de natureza administrativa, atrai o prazo prescricional de cinco anos. Sustenta que contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser percepção dos salários e levantamento do FGTS (e-doc. 21).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que o acórdão "aparenta divergir da modulação fixada pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608)" (e-doc. 28).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Primeiramente, destaco que não há insurgência recursal do Estado apelante quanto à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre ele e o requerente e, nem tampouco, quanto ao direito do deste em perceber as verbas relativas ao FGTS.



    (...)



    No tocante ao apelo do requerente, verifico que este aduz a incidência da prescrição trintenária sobre a cobrança do FGTS.



    Porém, destaco, de plano, que tal não se sustenta, pois tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º, in verbis:



    (...)



    Assim, tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada.



    No tocante ao direito à percepção das férias vencidas em dobro, cumpre-me destacar que há, nesta E. Corte o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000, que trata, justamente, do tema abordado pelo requerente, em decorrência da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública.



    Não obstante a admissão do referido IRDR, até o presente momento não há decisão acerca da suspensão dos processo pendentes, nos termos do que preceitua o artigo 982, I, do CPC/15.



    Desta forma, possível o julgamento dos recursos que tratam da referida temática.



    Feita essa ressalva, insta frisar que o entendimento consolidado pelo C. STJ com relação às demais verbas pretendidas pelo requerente, como as férias vencidas em dobro, se deu no sentido de que o servidor contratado por designação temporária não está submetido às normas da CLT.



    Imperioso ressaltar que a questão suscitada pelo requerente foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705.140/RS, em sede de repercussão geral, no qual se firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conforme se pode aferir:



    (...)



    Por Conseguinte, a apelante não faz jus à percepção de quaisquer outras verbas decorrentes do vínculo temporário com a administração pública, de forma que não merece reparos a sentença apelada, neste ponto." (e-doc. 11, p. 12-18).



    7. Primeiramente, acerca da discussão sobre o prazo prescricional para as ações em que se discute o direito ao FGTS, é certo que, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 709.212-RG/SE, Tema RG nº 608, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    8. Nesse cenário, no Recurso Extraordinário nº 1.336.848-RG/PA, Tema nº 1.189, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, o prazo prescricional referente à cobrança de depósitos do FGTS, considerado o encerramento do contrato temporário cuja nulidade se alega. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.336.848-RG/PA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/12/2021, p. 15/12/2021).



    9. Em relação à discussão sobre férias, da leitura do excerto citado, extrai-se que, mesmo reconhecendo o desvirtuamento na contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações, a Corte de origem não aplicou a ressalva constante do item II da tese formada no julgamento do RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, no sentido de que, nessa excepcional hipótese, o servidor faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.



    10. Confira-se a ementa do paradigma julgado sob a sistemática da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    11. Nesses moldes, consideradas as circunstâncias fáticas do caso, tais quais apreendidas pelo Tribunal de origem, o aresto vergastado está em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.”



    (RE nº 1.406.877-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INDEVIDAMENTE PRORROGADA DE FORMA SUCESSIVA. RECONHECIDO O DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. DECISÃO EMBARGADA DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, MANTIDA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL ANTERIORMENTE ESTABELECIDA.”



    (RE nº 1.383.922-AgR-ED/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022).



    13. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem, (i) em relação ao requerimento de férias, para que se adeque ao decidido no Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral, (ii) em relação ao prazo prescricional relativo ao FGTS, para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.336.848-RG/PA, Tema nº 1.189, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator